Tribunal: TJES
Processo: 0000081-30.2022.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000081-30.2022.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE DANILO CARNIELLI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DEFESA. ARTIGO 155,
CAPUT
E
§ 4°, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA DE CRIMES. NÃO OCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório disposto nos autos, especialmente as provas testemunhais produzidas em esfera investigativa e judicial, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade dos delitos previstos no artigo 155,
caput
, (por uma vez), e § 4°, inciso I, (por três vezes), do Código Penal, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. 2. Para a caracterização da continuidade delitiva, faz-se imprescindível a comprovação da unidade de desígnios do agente, não se satisfazendo com a só convergência dos requisitos objetivos (crimes de mesma espécie e mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes).
In casu
, não se encontram presentes os requisitos caracterizadores da continuidade delitiva, eis que inexiste a unidade de desígnios entre os delitos, não podendo afirmar que um delito foi consequência do outro, uma vez que os crimes foram praticados em face de vítimas diferentes e com modo de execução diverso. 3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000081-30.2022.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE DANILO CARNIELLI
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por José Danilo Carnielli, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Domingos Martins (fls. 136/150 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/03-v dos autos físicos, narra a conduta delituosa nos seguintes termos:

“[...] Fato 01

Conta do caderno informativo anexo que, no dia 08/01/2022, por volta das 13h57rnin, na unidade do INCAPER, Fazenda do Estado, Aracê, Domingos Martins - ES, o ora denunciado JOSÉ DANILO CARNIELLI, de sua livre e consciente vontade, subtraiu para si diversas ferramentas e equipamentos, tais como um frigobar, um motor elétrico de 13 cv, uma moto bomba Kawashima, um esmeril elétrico, pertencentes à vítima INCAPER (autarquia estadual), conforme BU 46766666 (fl. 03) e listagem de fl. 16.

Fato 02

Consta também, do caderno informativo anexo, que no dia 10/01/2022, durante a madrugada, na localidade de Villagio Verdi, Aracê, Domingos Martins/ES, o ora denunciado JOSÉ DANILO CARNIELLI, de sua livre e consciente vontade, mediante arrombamento de um caixote, subtraiu para si diversas ferramentas, em especial um motosserra, pertencentes à vítima JOEL LEITE DA SILVA, com valor estimado em R$7.000,00, conforme BU 46779917 (fl. 05).

Fato 03

Consta mais, que no dia 10/01/2022, durante a madrugada, na localidade de Villagio Verdi, Aracê, Domingos Martins/ES, o ora denunciado JOSÉ DANILO CARNIELLI, de sua livre e consciente vontade, subtraiu para si diversas ferramentas de construção civil, pertencentes a vítima RODRIGO ROSA JORGE, com valor estimado em R$10.000,00, conforme BU 46780218 (fl. 09)

Fato 04

Consta ainda, que no dia 11/01/2022, durante a madrugada, no interior do condomínio Eco da Floresta o ora denunciado JOSÉ DANILO CARNIELLI, de sua livre e consciente vontade, mediante arrombamento de um cadeado de porta, subtraiu para si diversas ferramentas, pertencentes a vítima ALDECIR GUIDINELLE, com valor estimado em R$15.000,00, conforme BU 46795096 (fl. 07) [...]”.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada, o apelante foi condenado nas sanções do
art
igo
155,
caput

(por uma vez),
e artigo 155, § 4º, inciso I
(por três vezes),
ambos do Código Penal
, à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
semiaberto
, além do pagamento de
70 (setenta) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas
razões recursais
sediadas às fls. 174/177-v dos autos físicos, a defesa requer a absolvição do réu ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do crime continuado, previsto no artigo 71, do Código Penal.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como a condenação e a pena imposta ao recorrente, necessário adentrar ao mérito da causa.

Inicialmente,
passo à análise do pleito absolutório
.

Dito isso,
ressalto que
a
materialidade

delitiva
restou demonstrada
por meio dos Boletins Unificados de fls. 03/13, do Relatório de Equipamentos e Ferramentas Furtados de fl. 16,

do Auto de Apreensão de fls. 50/50-v
e do Auto de Depósito e Devolução de fl. 54
,
todos dispostos no Inquérito Policial anexo aos autos,
sendo esses
c
orroborados pela
s

prova
s
testemunha
is
produzida
s

em esfera investigativa e judicial.

De igual modo, incontestável a
autoria

d
o
s
crime
s

por parte de
José Danilo Carnielle
.

Inicialmente, destaco o depoimento judicial de Aldecir Guidinelle (mídia inclusa à fl. 80 dos autos físicos), que foi vítima dos fatos ocorridos no dia 11/01/2022 (fato 04), em que o apelante subtraiu, mediante arrombamento de cadeado, diversas ferramentas com valor aproximado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Veja-se:

“[...
]
Que foram furtadas suas ferramentas no condomínio Eco da Floresta; que fez boletim de ocorrência e que foi chamado na delegacia, posteriormente, e reconheceu algumas ferramentas que foram recuperadas, que lhe foram devolvidas; que foi informado que as ferramentas estavam na casa do réu

[...]”.

A vítima dos fatos ocorridos no dia 08/01/2022 (fato 01), Luiz Henrique Incerti Monteiro, ao prestar suas declarações perante a autoridade judicial (mídia inclusa à fl. 119 dos autos físicos), esclareceu como os fatos ocorreram:

“[...
]
Que tem conhecimento do furto do INCAPER, que na época trabalhava na fazenda da INCAPER, onde ocorreu o furto; que o furto ocorreu no fim de semana
; só havia o vigia no local, sendo ele que viu que o furto acontecendo e lhe comunicou para fazer o Boletim de Ocorrência
[...]
confirmou as declarações prestadas na esfera policial
[...]”.

Lado outro, a vítima Rodrigo Rosa Jorge foi ouvida na esfera policial (fls. 79/79-v dos autos físicos), oportunidade em que esclareceu a dinâmica do furto praticado no dia 10/01/2022 (fato 03):

“[...
] que

o
declarante comparece nesta unidade policial para informar que é encarregado da empresa “
PS
prestadora de servi
ç
os" a qual atua no setor de construção civil, mais precisamente na
á
rea de te
l
hados. Que a empresa é sediada no bairro planalto, munic
í
pio de V
il
a Velha. Que atualmente, a empresa em que trabalha está executando a construção de u
m
telhado em uma das obras em andamento no condom
íni
o "Villagio Verdi", onde além do declarante existem outros 4 funcionários trabalhando naquela obra, sendo dois carpinteiros e dois ajudantes, todos também residentes no munic
í
p
i
o de Vila Ve
l
ha. Que em virtude de regras estabelecidas pelo condom
í
nio, as obras s
ó
podem ser executadas no per
í
odo de segunda a sexta feira em dias
ú
teis, das 07:00 as 17:00 horas.
Que no dia de hoje como de costume, seus funcionários, chegaram no local de trabalho as 07:00 horas e por volta das 08:30 ocasião em que já se encontrava na portaria do condom
í
nio, foi informado que haviam ocorridos furtos em obras no interior do citado condom
í
nio e ao chegar na obra em que atua, foi informado pelos funcionários que haviam sido furtados vários equipamentos.
O
declarante informa que seu preju
í
zo gira em torno R$ 10.000,00 (dez mil reais)

[...]”.

Quanto à vítima do furto cometido em 10/01/2022 (fato 02), Joel Leite da Silva, também foi ouvido perante a autoridade policial e assim declarou:

“[...
] que

o
declarante comparece nesta unidade policial para informar que é sócio em uma empresa de construção civil denominada "Construtora Shultz" co
m
sede neste munic
í
pio. Que atuam apenas no munic
í
pio de Domingos Martins, mais precisamente no distrito de Aracê. Informa que atualmente estão conduzindo 3 obras na localidade de São Paulo de Aracê, dentre elas, uma no condom
í
nio 'Villagio Verdi". Que nesta obra, trab
alham
cerca de 8 funcionários em diferentes fun
çõ
es, trabalhando de segunda a sexta das 07:00 as 17:00 horas,
o
s quais utilizam seus próprios meios para chegar no local de trabalho. Que em virtude de normas estabelecidas pelo citado condom
í
nio, as obras em seu interior s
ó
podem ser executadas entre o citado horário segunda a sexta em dias
ú
teis.
Que no dia de hoje chegou na citada obra ainda antes das 07:00 horas e logo se deslocou ate o local onde costuma deixar as ferramentas, ou seja, dentro de u
m
caixote trancado co
m
u
m
cadeado em u
m
pequeno escritório montado no local e se surpreendeu ao tentar abrir a tampa do caixote pois a mesma estava presa apenas pelo cadeado, pois
o
s pinos das dobradi
ç
as utilizadas para abrir e fechar a tampa do caixote haviam sido removidos, tendo sido furtadas as ferramentas que estavam em seu interior. Que logo recordou-se de seu motosserra o qual o guardava sobre a laje da obra em execu
ç
ão e ao
i
r at
é
a mesma, percebeu que o equipamento também havia sido.
O
declarante estima que seu preju
í
zo alcan
ç
ou import
â
ncia de R$7.000,00 (sete mil reais)

[...]”.

Impende ressaltar ainda o depoimento prestado pelo policial civil Leonardo Delgado Botelho na esfera judicial, em mídia inclusa à fl. 80 dos autos físicos, oportunidade em que declarou que o réu foi o autor dos crimes narrados na denúncia, bem como informou que o mesmo já era conhecido na região por cometer diversos delitos patrimoniais. Veja-se:

“[...]
Que inicialmente todos do

condomínio Eco da Floresta são orientados a sempre que chegar lá passar os documentos de quem vai trabalhar lá; que Danilo não fez este procedimento; que teve três arrombamentos; que na noite do último dia que lhe trabalhou lá, ele limpou duas obras la, várias ferramentas e equipamentos; que o réu foi no Incaper e deu de cara com vigia; quando teve informação do modelo do carro, só tinha um, e assim chegaram ao réu, que fez vários furtos; que Danilo sempre coloca a culpa na cocaína; que o réu é usuário de drogas; vários furtos ao longo dos anos; que na casa do réu foi feita busca e localizaram muitas ferramentas no local; que confirma o relatório da investigação ff. 14/15 do IP
;
registrou que nenhuma dúvida de que o réu praticou os furtos; quando viu a placa do carro, já sabia que não teria outro veículo na região serrana; quando foram no condomínio este noticiou que todos os carros são cadastrados, mas o do réu não estava porque ele se recusou
;
que ficou impressionado com "tanta tralha" que tinha com o réu no carro quando ele saiu do INCAPER
[...]”.

Já o apelante, ao ser interrogado em juízo (mídia inclusa à fl. 119 dos autos físicos), confessou apenas a prática do fato que ocorreu no dia 08/01/2022, tratando-se do furto efetuado na unidade do INCAPER. Assim, esclareceu o acusado:

“[...
]
que quanto a
o fato 1 disse que realmente furtou as coisas na Incaper, mas que as outras acusações desconhece; disse que confirma ter subtraído ferramentas, frigobar, motor elétrico, motobomba, esmeril elétrico lá na Incaper em janeiro de 2022
; no fato 2 disse que não subtraiu a motoserra pertencente a Joel Leite da Silva, no valor de 7 mil reais na localidade em Villagio Verde, Aracê; sobre o fato 3 que aconteceu em Aracê, disse que não subtraiu as ferramentas de construção civil pertencentes a Rodrigo Rosa Jorge no valor de 10 mil reais; perguntado sobre o Condomínio Eco da Floresta que mediante arrombamento em cadeado de portas subtraíram ferramentas pertencentes a Aldecir Quidinele no valor de 15 mil reais, disse que se recorda porque estava trabalhando de pedreiro no condomínio na época e escutou as pessoas falarem sobre esse e outros furtos, contudo, disse que não foi ele; disse que várias ferramentas que foram apreendias em sua casa no dia de sua prisão foram compradas na feira do Aribiri em Vila Velha; disse que metade das ferramentas que foram apreendidas foram devolvidas para ele lá na Fazenda do Estado, na delegacia; disse que uma bomba d’agua que o mesmo comprou em Muniz Freire e 35 kg de pregos que o mesmo tem Nfe não foram devolvidos para ele; disse que responde outros processos como em Venda Nova e Castelo; disse que em Venda Nova subtraiu uma bicicleta e em Castelo um telefone; disse que já foi preso por 157, assalto a mão armada, formação de quadrilha, tráfico, disse que se sentia perseguido pela polícia em Venda Nova; quando perguntando que a polícia estava lhe vigiando porque estava acontecendo vários assaltos e que várias vítimas o reconheciam, disse que o furto que praticou já tinha confessado em Venda Nova e já tinha condenação de 6 meses; disse que e da Igreja e que não resolve nada mentir pra Justiça
[...]”.

Em que pese a negativa de autoria do réu sobre três crimes de furto, observo que trata-se de versão isolada e que não encontra arrimo nas demais provas produzidas.

Nessa linha, diante dos firmes e uníssonos depoimentos acima transcritos, não é possível acolher a tese defensiva de que as provas produzidas no presente feito não são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do crime, eis que devidamente atestado nos autos que o apelante praticou os quatro crimes de furto narrados na exordial acusatória, utilizando-se, inclusive, de rompimento de obstáculo, razão pela qual a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Em prosseguimento, passo à análise do pleito referente ao reconhecimento do crime continuado, disposto no artigo 71, do Código Penal.

Sobre o tema, s
abe-se que continuidade delitiva se trata de uma ficção jurídica criada para beneficiar o acusado, sendo que “
a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo)
”.
(AgRg no RHC 162.872/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022).

In casu
, em que pese os crimes tenham sido praticados em lapso temporal próximo, inexiste o prolongamento das ações ilícitas praticadas, sendo elas autônomas, eis que procedidas contra vítimas diversas, com diferentes modos de execução, além da variedade de objetos subtraídos.

Ademais, não há comprovação da unidade de desígnios. As provas dos autos são insuficientes para demonstrar que há um liame entre os crimes, ou seja, não evidenciam ter sido os delitos subsequentes em continuação ao primeiro. Os crimes devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente, o que não restou comprovado, limitando-se a defesa a sustentar que todos os crimes de furto ocorreram na mesma região e em período de tempo aproximado.

Nessa toada, colaciono precedentes deste Tribunal de Justiça:

[...].
Por adoção da teoria objetivo-subjetiva ou mista, o crime continuado exige não somente a demonstração dos requisitos objetivos, mas ainda um requisito de ordem subjetiva, qual seja, a prova da unidade de desígnio. Precedente do STJ. Demonstrado que os crimes não decorreram de um único plano previamente elaborado pelo agente, mas sim que se tratam de condutas autônomas e que devem ser examinadas isoladamente, bem como por se tratar de acusado reincidente, o que evidencia a reiteração criminosa e a habitualidade delitiva, não há que se falar em reconhecimento do instituto da continuidade delitiva
. Recurso conhecido e improvido.
(TJES
; APCr 0008212-66.2020.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 19/10/2022; DJES 03/11/2022).

[...].

2. Quanto à possibilidade de reconhecimento do crime continuado, ainda que as ações ilícitas se enquadrem no mesmo tipo penal patrimonial, os delitos foram cometidos em localizações diferentes, com planejamentos diferenciados para cada ocasião, com apetrechos diversos e com visível habitualidade delitiva.
3. No que pertine ao pleito recursal de decote da qualificadora prevista no inciso II, do § 4º, do artigo 155, do Código Penal, percebe-se dos autos que houve clara destreza na ação dos apelantes, haja vista a fabricação e instalação de equipamento que desviava os envelopes de depósito do seu curso normal, por dentro de caixas eletrônicos. 4. Apelo improvido.
(TJES
; APCr 0020827-98.2014.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 22/06/2022; DJES 01/07/2022).

No mesmo sentido, manifestou-se o Procurador de Justiça:
“não restou comprovado nos autos qualquer liame subjetivo entre as subtrações, mas, ao contrário, ficou claro que o réu agiu com desígnios autônomos, praticando condutas isoladas e independentes entre si. Com efeito, o fato de o apelante ter cometido 04 crimes da mesma espécie atesta, tão somente, a sua contumácia criminosa e sua periculosidade, o que não pode ser confundido com a continuidade delitiva”
.

Verifica-se, portanto, que a hipótese dos autos não é de continuidade delitiva, como pretende fazer crer o ora a
pelante
, mas sim, de mera reiteração criminosa.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra os termos da sentença impugnada.

É
como voto.

Vitória, 19 de julho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)